Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716311-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) APELANTE: MARCELO RICARDO CANUTO NATAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reitero os termos do despacho proferido no ID 48755218. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora